Tribunal: TJSP
Processo: 1000031-56.2018.8.26.0621
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO E MEDICAMENTOS – AÇÃO COMINATÓRIA – Ausência de resistência ao pedido quanto ao tratamento e parte dos remédios – Falta de interesse de agir nesse ponto – Quanto ao fármaco 'Ketosteril', não foi demonstrada documentalmente no caso concreto a sua indispensabilidade e/ou ineficácia das alternativas existentes na rede pública, incidindo a vedação prevista no Tema 106

Ementa:
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO E MEDICAMENTOS – AÇÃO COMINATÓRIA – Ausência de resistência ao pedido quanto ao tratamento e parte dos remédios – Falta de interesse de agir nesse ponto – Quanto ao fármaco 'Ketosteril', não foi demonstrada documentalmente no caso concreto a sua indispensabilidade e/ou ineficácia das alternativas existentes na rede pública, incidindo a vedação prevista no Tema 106 do STJ – Improcedência de tal pedido que se impõe – Apelo provido e invertida a sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067075
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000031-56.2018.8.26.0621, da Comarca de Piquete, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada MARIA JOSÉ DOS REIS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Apelo provido e invertida a sucumbência. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000031-56.2018.8.26.0621 - Comarca de Piquete - Voto no 33.487
2
Voto no 33.487
Apelação Cível no 1000031-56.2018.8.26.0621
Comarca: Piquete
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: MARIA JOSÉ DOS REIS
JUÍZA: Rafaela D'Assumpção Cardoso Glioche
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO E MEDICAMENTOS
AÇÃO COMINATÓRIA Ausência de resistência ao pedido
quanto ao tratamento e parte dos remédios Falta de interesse de
agir nesse ponto Quanto ao fármaco 'Ketosteril', não foi
demonstrada documentalmente no caso concreto a sua
indispensabilidade e/ou ineficácia das alternativas existentes na
rede pública, incidindo a vedação prevista no Tema 106 do STJ
Improcedência de tal pedido que se impõe Apelo provido e
invertida a sucumbência.
Trata-se de recurso de apelação tempestivamente interposto, às
fls. 103, pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, contra a r. sentença
de fls. 88/93, que julgou procedente a ação cominatória em face dela
ajuizada por Maria José dos Reis, condenando-a a fornecer os medicamentos
e tratamentos indicados na inicial, conforme prescrição médica, sob pena de
multa diária, com comprovação documental (exibição de nova prescrição
médica) trimestral da continuidade de necessidade dos ditos tratamentos e
medicamentos.
Alega a requerida, em suma, que quanto ao tratamento e ao
medicamento Alfaepotina não houve resistência ao pedido, inexistindo
assim interesse processual por parte da autora. Pede quanto a tais pedidos a
extinção sem exame de mérito.
Já quanto ao remédio 'Ketosteril', não houve comprovação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000031-56.2018.8.26.0621 - Comarca de Piquete - Voto no 33.487
3
sua indispensabilidade ou da ineficácia das alternativas medicamentosas
disponíveis na rede pública. Desse modo, incide na espécie a vedação
contida no Tema 106 do STJ, pelo que pugna pela improcedência desse
pleito (fls. 104/113).
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fls. 117). A
d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 122/127).
É o relatório.
A r. sentença merece reforma, ressalvada a convicção de sua i.
prolatora e o entendimento ministerial.
Isso porque, quanto aos tratamentos (sessões de hemodiálise e
exames periódicos) e ao medicamento Alfaepotina, realmente não houve
resistência da Administração Pública ao pedido. É de comum sabença que a
lide pressupõe pretensão resistida. E desde a contestação a requerida
informa que não se opõe ao pedido e que não houve pretensão indeferida na
via administrativa. Existe até documento trazido com a inicial que mostra
que a autora foi atendida no serviço público e só não conseguiu o
fornecimento da Alfaepotina por detalhe casuístico (falta de exame cf. fls.
14/18 e 23).
Assim, carece a requerente-recorrida de interesse de agir,
impondo-se a extinção sem apreciação meritória daqueles pleitos.
Apenas se depois de trilhada a via administrativa, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000031-56.2018.8.26.0621 - Comarca de Piquete - Voto no 33.487
4
didaticamente indicado na contestação e na minuta recursal, e não obtiver
sucesso, poderá ela novamente socorrer-se da via judicial, agora já com uma
pretensão resistida a ser nesta sede apreciada. Logo, de rigor a reforma da
sentença para tanto, acolhendo-se o reclamo recursal.
Já quanto ao fármaco 'Ketosteril', a hipótese é de
improcedência.
Desde a concessão da antecipação de tutela (parcial, diga-se de
passagem), o Juízo já advertia que aquele medicamento não consta da Lista
do SUS e seu fornecimento gratuito pelo Estado esbarrava na vedação
contida no Tema 106 do STJ.
Pela precisão do ali enunciado, passo a transcrever o respectivo
trecho daquela r. decisão, verbis:
“Quanto ao medicamento Ketosteril, forçoso reconhecer que ele não
consta da Lista RENAME-2018, expedida pelo Ministério da Saúde, de
forma que, em razão do decidido no Recurso Repetitivo REsp 1.657.156,
da lavra do STJ, cuja decisão paradigma deve ser observada pelo Poder
Judiciário, não há, por ora, como conceder a tutela neste ponto.
Para concessão da tutela em relação ao medicamento Ketosteril, segundo
o STJ, será preciso que se comprove nos autos, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido pelo especialista que atende a
autora, que o medicamento é imprescindível a ela, e que outros
medicamentos fornecidos pelo SUS se mostraram ineficazes para o
tratamento da moléstia. Essa prova pré-constituída não consta dos autos”
(fls. 32; grifos do próprio texto).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000031-56.2018.8.26.0621 - Comarca de Piquete - Voto no 33.487
5
E se tal indispensável prova não estava até então (concessão
parcial da antecipação da tutela) nos autos, depois disso continuou não
vindo a eles, na medida em que a autora não produziu nenhuma outra prova
desde então, limitando-se sua intervenção no feito à réplica
(desacompanhada de quaisquer documentos vide fls. 79/80), já que nem se
deu ao trabalho de responder aos pedidos formulados pela FESP na minuta
recursal, não tendo apresentado contrarrazões (certidão de fls. 117).
Dessa maneira, de rigor a reforma também quanto ao aludido
fármaco, para se decretar a improcedência.
Com essas considerações, meu voto dá provimento ao apelo,
para, reformando a sentença, julgar extinto o feito sem exame de mérito
quanto aos tratamentos e ao medicamento Alfaepotina e improcedente a
demanda quanto ao fármaco Ketosteril; invertida a sucumbência
(majorados os honorários advocatícios, face ao decaimento recursal
[art. 85, parágrafo 11, do CPC] para R$ 1.100,00 [hum mil e cem
reais]).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator

(assinatura eletrônica)